Tribunal: TJDFT
Processo: 0715547-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715547-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDI CRAVEIRO BEZERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDI CRAVEIRO BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0715906-14.2023.8.07.0001, proposto contra VALDI CRAVEIRO BEZERRA, indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente em suspender as cobranças do empréstimo consignado. Eis o teor da decisão recorrida: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por VALDI CRAVEIRO BEZERRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, na qual a parte autora formula pedido de tutela de urgência cautelar. Em síntese, a parte autora narra que foi vítima da ação de estelionatários na qual entregou seu cartão de crédito e seu celular a golpistas, os quais fizerem diversas transferências, pagamentos e uma compra parcelada no cartão de crédito no valor de e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Assim, requer tutela de urgência para suspender a exigibilidade da “a cobrança do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dividido em 03 parcelas no valor unitário de R$ 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com vencimento no período de abril à junho/2023, até resolução de mérito da presente ação”. É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. No caso dos autos, o próprio autor confessa que forneceu seu cartão de crédito e o celular aos fraudadores, fornecendo dados pessoais e sigilosos. Assim, num juízo de cognição sumária, o autor incorreu em negligência. Tampouco é possível, neste momento processual, vislumbrar a alegada falha na segurança do sistema do banco, sendo necessária maior dilação probatória para tanto. Até que se esclareçam as eventualidades do suposto golpe, não há, em verdade, fumaça do bom direito a amparar a pretensão do autor, sendo prudente a abertura do contraditório. Logo, em análise superficial dos autos, não se verifica a probabilidade do direito do autor. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Diante das peculiaridades do caso, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação, que dever observar a regra do art. 231, V, do CPC, é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término do prazo (arts. 231 e 270, do CPC c/c com os arts. 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público." Nas razões recursais (Id. 46077454), a parte autora, inconformada com a decisão originária, e no intuito de reverter o comando monocrático, defende a reforma da decisão agravada a fim de suspender os descontos das parcelas de compra efetuada mediante fraude. Argumenta, para tanto, que houve vazamento das informações bancárias confidenciais do agravante, o que fortaleceu a ocorrência de golpe, praticado contra idoso. Aduz que o agravante acreditou que se encontrava em ambiente seguro da plataforma do Banco do Brasil S/A, sendo que os crachás adotados pelos fraudadores com o símbolo do agravado, o fizeram crer que estava tratando com seus prepostos. Advoga que os fraudadores não teriam tido sucesso caso não dispusessem das informações sigilosas acerca de sua conta corrente. Sustenta, ainda, que não possui condições de suportar o pagamento das três parcelas de R$ 8.333,33, que foram realizadas no seu cartão de crédito, com exigibilidade em 10/4, 10/5 e 10/6. Entende pela presença dos requisitos para concessão da antecipação de tutela. Nesses termos, requer seja deferida antecipação de tutela, a fim de suspender os descontos das referidas parcelas em seu cartão de crédito. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida a parte agravante. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. No que tange à probabilidade de existência do direito, a análise dos autos, própria do momento processual, demonstra que, no espaço de poucas horas, foi realizada intensa movimentação na conta-corrente da agravante, com a realização de diversas e sucessivas transações incompatíveis com o seu histórico bancário, inclusive, com o aumento do limite para compras por meio de cartão crédito (Id. 155401965), fato que, a princípio, demonstra negligência da instituição financeira em detectar a existência de fraudes. Já em relação a urgência da medida, nota-se que estão sendo cobradas na fatura do cartão de crédito do agravante valores que comprometem sua subsistência, em virtude de compras que teriam sido realizadas mediante fraude. Segundo observo dos autos, trata-se de pessoa idosa, responsável pelo sustento de familiares, de onde exsurge que a continuidade dos débitos pode comprometer suas despesas essenciais. Ademais, segundo informado, o agravante teria sido acionado por estelionatários com amplo conhecimento sobre seus dados pessoais e bancários, inclusive utilizando os canais de comunicação da própria recorrida, fato que a fez pensar está realmente tratando com a própria instituição financeira. Nesse passo, ao menos por enquanto, tenho por necessário deferir a liminar pleiteado, ao menos até que se obtenha maiores elementos de prova, a serem produzidos nos autos de origem, acerca da contribuição das partes para que a fraude ocorresse, cabendo reconhecer, ademais, ser plenamente possível que a ré continue com a cobrança, uma vez improcedente o pedido autoral. Com tais fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar à agravada que se abstenha, até julgamento da demanda ou até deliberação posterior, de efetuar cobranças em relação ao valor discutido nos autos. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se com urgência a agravada por meio de oficial de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora